Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704813-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança de seguro de vida, determinou que as autoras/agravantes emendassem a inicial para juntada da apólice do segurado (genitor falecido), por considerá-la documento indispensável à propositura da demanda. As agravantes alegam, em síntese, que: 1) o segurado (genitor) faleceu em 26/04/2020; 2) entraram em contato com a seguradora requerendo o pagamento do seguro, todavia, até a presente data, não obtiveram resposta; 3) não têm a apólice, mas juntaram comprovante de pagamento do seguro por meio de desconto em folha de pagamento (CC 758); 4) requereram a inversão do ônus da prova, pedido esse que foi desconsiderado pelo d. Juízo a quo. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja dado prosseguimento ao feito sem a necessidade de juntada da apólice. Com razão, inicialmente, as agravantes. Cabível o presente agravo de instrumento, considerando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, em razão do risco à efetividade do processo, caso a questão somente venha a ser acolhida em grau de apelação, ocasionando o retorno dos autos à fase inicial. Nesse sentido: “(...) 1. Viável o manejo do agravo de instrumento contra decisão que determina a juntada de documento aos autos, sob o fundamento de se tratar de documento indispensável ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 320 do CPC. (...)” (Acórdão 1212219, 07115138820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 758 do CC: “Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio.” No caso, as autoras/agravantes são filhas do segurado falecido e, não tendo em mãos a apólice do seguro por ele contratado, apresentaram fichas financeiras que comprovam que o seguro vinha sendo desconto em folha de pagamento do genitor até o mês do seu falecimento (ID 82571200 do processo originário). Além disso, as agravantes requereram a inversão do ônus da prova, considerando a notória hipossuficiência delas em provar a relação contratual entre o genitor e a seguradora. Nesse sentido: “(...) 2. Há duas hipóteses trazidas pelo legislador para a inversão do ônus da prova nas lides que envolvam relação de consumo. A primeira, elencada no artigo 6o, inciso VIII, cujo proposto é facilitar a defesa do consumidor quando verossímil sua alegação ou restar caracterizada sua hipossuficiência segundo as regras ordinárias de experiência. Essa inversão depende da presença de um desses requisitos e do reconhecimento judicial, ou seja, ocorre ope judicis. 3. E a última está no § 3o do art. 14, onde o legislador já fixou ser responsabilidade do fornecedor a prova da inexistência da falha do seu produto ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Neste caso, a inversão independente de manifestação judicial, porque opera-se por força de lei ou ope legis. 4. No caso, pelas peculiaridades dos fatos articulados na petição inicial e o objeto da controvérsia, mostra-se plausível a inversão do ônus da prova pelos dois fundamentos jurídicos. (...)” (Acórdão 1310849, 07403433020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente às agravantes, uma vez que a petição inicial será indeferida caso não cumprida a determinação de emenda à inicial para juntada da apólice do seguro. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo em relação à exigência de apresentação da apólice, com o consequente prosseguimento do feito sem sua apresentação e com a apreciação do pedido de inversão do ônus da aprova pelo Juízo de origem. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator